Tribunal: STF
Processo: RE 1410694
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. APELAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA.AGRAVOS INTERNOS. TÍTULO JUDICIAL. SERVIDOR. REAJUSTE DE VENCIMENTOS. ÍNDICES. 26,06% (JUNHO DE 1987). 26,05%, (FEVEREIRO DE 1989). ART. 741, PARÁGRAFO ÚNICO, DOCPC/73. INAPLICABILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 20, §4º, DO CPC/73. REDUÇÃO. DECISÃO PARCIALMENTE REVISTA.



    - Trata-se de agravos internos interpostos em face de decisão monocrática que, nos termos do art. 557,§ 1º-A do CPC/73, deu parcial provimento à apelação interposta pelo INSS, para, "reformando em parte a sentença recorrida, fixar os honorários advocatícios em 5% (cinco por cento) sobre o valor da diferença entre a quantia que a parte exequente pretendia executar nos autos principais (R$3.756.919,06) e o valor considerado a ela devido nestes Embargos (R$ 249.941,69), tudo com as atualizações monetárias cabíveis".



    - Conforme consignado na decisão monocrática, o art. 741, parágrafo único, do CPC/73, por se revestir de norma que excepciona o princípio da imutabilidade da coisa julgada, atribuindo efeitos rescisórios aos embargos à execução, deve ser interpretada restritivamente, salientando, sobre o tema, o posicionamento da jurisprudência do eg. STJ, que considera a possibilidade de sua incidência apenas em sentenças "que (a) aplicaram norma inconstitucional (1ª parte do dispositivo), ou (b) aplicaram norma em situação tida por inconstitucional ou, ainda, (c) aplicaram norma com um sentido tido por inconstitucional (2ª parte do dispositivo)", sendo "indispensável, em qualquer caso, que a inconstitucionalidade tenha sido reconhecida em precedente do STF, em controle concentrado ou difuso (independentemente de resolução do Senado), mediante (a) declaração de inconstitucionalidade com redução de texto (1ª parte do dispositivo), ou (b) mediante declaração de inconstitucionalidade parcial sem redução de texto ou, ainda, (c) mediante interpretação conforme a Constituição (2a parte)",permanecendo fora do âmbito material dos embargos, "todas as demais hipóteses de sentenças inconstitucionais, ainda que tenham decidido em sentido diverso da orientação do STF, como, v.g, as que a) deixaram de aplicar norma declarada constitucional (ainda que em controle concentrado), b)aplicaram dispositivo da Constituição que o STF considerou sem auto-aplicabilidade, c) deixaram de aplicar dispositivo da Constituição que o STF considerou autoaplicável, d) aplicaram preceito normativo que o STF considerou revogado ou não recepcionado, deixando de aplicar ao caso a norma revogadora" (REsp 803.099/SP, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/02/2006, DJ 06/03/2006 p. 253, citado na decisão).



    - Não merece prosperar o argumento do INSS de que a inexigibilidade do título seria decorrente do pronunciamento do STF a respeito da inexistência de direito adquirido dos servidores aos reajustes dos índices pleiteados. Tais hipóteses não se enquadram em nenhum dos casos previstos no art. 741,parágrafo único, do CPC/73.



    - Quanto ao valor fixado a título de honorários advocatícios devidos pela parte exequente, observa-seque a sentença proferida nos autos dos embargos à execução foi publicada em data anterior à vigência do Código de Processo Civil de 2015.



    - Assim, aplica-se, ao caso vertente, o disposto no revogado art. 20, §4º, do CPC/73, que determinava que, "nas causas de pequeno valor, nas de valor inestimável, naquelas em que não houver condenação ou for vencida a Fazenda Pública, e nas execuções, embargadas ou não, os honorários serão fixados consoante apreciação eqüitativa do juiz, atendidas as normas das alíneas a, b e c do parágrafo anterior".



    - Em tais hipóteses, o quantum deverá ser determinado pelo julgador, levando-se em consideração o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço - conforme parâmetros estipulados no §3º, do referido artigo.



    - No caso, levando-se em consideração os parâmetros acima apontados, notadamente o valor da causa fixado em R$ 10.000,00, em abril de 2005, bem como o fato de o embargante ter concordado com os cálculos apresentados pelo Contador do Juízo (R$ 249.941,69), que serviram de parâmetro para a prolação da sentença, se mostra prudente e razoável a redução do quantum fixado pela decisão monocrática, a título de honorários advocatícios, para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), devidamente atualizado, nos termos do §4º, do art. 20, do CPC/73.



    - Agravo interno no INSS desprovido. Agravo Interno da parte exequente provido para reduzir os honorários advocatícios, na forma da fundamentação supra.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 102, § 2º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    Com efeito, conforme consignado no decisum acima, o art. 741, parágrafo único, do CPC/73, por se revestir de norma que excepciona o princípio da imutabilidade da coisa julgada, atribuindo efeitos rescisórios aos embargos à execução, deve ser interpretada restritivamente, salientando, sobre o tema, o posicionamento da jurisprudência do eg. STJ, que considera a possibilidade de sua incidência apenas em sentenças "que (a) aplicaram norma inconstitucional (1ª parte do dispositivo), ou (b) aplicaram norma em situação tida por inconstitucional ou, ainda, (c) aplicaram norma com um sentido tido por inconstitucional (2ª parte do dispositivo)", sendo "indispensável, em qualquer caso, que a inconstitucionalidade tenha sido reconhecida em precedente do STF, em controle concentrado ou difuso (independentemente de resolução do Senado), mediante (a) declaração de inconstitucionalidade com redução de texto (1ª parte do dispositivo), ou (b) mediante declaração de inconstitucionalidade parcial sem redução de texto ou, ainda, (c) mediante interpretação conforme a Constituição (2a parte)", permanecendo fora do âmbito material dos embargos, "todas as demais hipóteses de sentenças inconstitucionais, ainda que tenham decidido em sentido diverso da orientação do STF, como, v.g, as que a) deixaram de aplicar norma declarada constitucional (ainda que em controle concentrado), b) aplicaram dispositivo da Constituição que o STF considerou sem auto-aplicabilidade, c) deixaram de aplicar dispositivo da Constituição que o STF considerou autoaplicável, d) aplicaram preceito normativo que o STF considerou revogado ou não recepcionado, deixando de aplicar ao caso a norma revogadora" (REsp 803.099/SP, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/02/2006, DJ 06/03/2006 p. 253, citado na decisão).



    Desse modo, não merece prosperar o argumento do ora agravante de que a inexigibilidade do título seria decorrente do pronunciamento do STF a respeito da inexistência de direito adquirido dos servidores aos reajustes dos índices pleiteados. Tais hipóteses não se enquadram em nenhum dos casos previstos no art. 741,parágrafo único, do CPC/73."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min.Alexandre de Moraes, DJe de 13/2/19).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 6/12/18).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/4/16).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de novembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente